Tribunal: TJDFT
Processo: 0754517-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754517-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIANA CONCEICAO FREIRE GARCIA GOMES AUTORIDADE: TIAGO PINTO OLIVEIRA DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 17:59:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator